Tribunal: TJMT
Processo: 1012411-11.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DO VÍNCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TELAS SISTÊMICAS. 3 (TRÊS) PAGAMENTOS. RELATÓRIO DE CHAMADAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. POSICIONAMENTO MINORITÁRIO E VENCIDO NO ÂMBITO DA SEGUNDA TURMA TEMPORÁRIA. POSICIONAMENTO VENCEDOR NO SENTIDO DA INADMISSIBILIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS, PORQUE UNILATERAIS, AINDA QUE COM PAGAMENTOS. RESSALVA DO PARTICULAR ENTENDIMENTO E ADESÃO À MAIORIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra o julgamento de parcial procedência em primeiro grau fundado na ilegitimidade de inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito por débito inadimplido em virtude da ausência de comprovação de vínculo negocial. Condenação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
2. Pretensão recursal: majoração do dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
4. Embora a parte recorrente afirme não ter contratado os serviços, em contraprova, a empresa apresentou relatório de chamadas e telas sistêmicas constando pagamentos, o que demonstra continuidade (três parcelas quitadas).
5. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
6. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
7. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
8. Posicionamento particular minoritário vencido no âmbito da Segunda Turma Recursal. Posicionamento majoritário e vencedor que não admite telas sistêmicas como prova da contratação por se tratar de documentos unilaterais. Adesão à maioria.
9. Negativações posteriores. Ressalvo posicionamento particular vencido no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais, adiro ao entendimento da colegialidade.
10. Quantum elevado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se adequa ao posicionamento desta Turma Recursal.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NATANAEL DAVINO - CPF: 025.533.451-60 (REPRESENTANTE), EDNA NUNES CORREA MARQUES - CPF: 377.949.221-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020